Tribunal: TJMT
Processo: 0003353-70.2007.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003353-70.2007.8.11.0018
Recorrente: VALDIR VASSOLER
Recorrida: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDIR VASSOLER (id 60539453) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47196454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO DE GADO NA PROPRIEDADE VIZINHA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS ARTIGO 561 DO CPC/15 - PRESENTES – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROVAS DOS GASTOS COM AS RESES (PRODUÇÃO) – COMPROVAÇÃO – PERDAS E DANOS - AMBAS PARTES – PROVA PERICIAL – CONCLUSIVA - VALOR ENCONTRADO - PERÍODO EM QUE SEMOVENTES PERMANCERAM NA FAZENDA – REPRODUÇÃO (TAXA DE NATALIDADE, MORTALIDADE E IDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS MACHOS|) – CUSTO DE PRODUÇÃO NO PERÍODO – GASTOS COM AS RESES (VACINAS OBRIGATÓRIAS, VERMÍFUGOS, MEDICAMENTOS DIVERSOS, SAL, SAL MINERAL, GASTOS PASTAGEM E MÃO DE OBRA) – COMPENSAÇÃO - ABATIMENTO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se o gado, em face de rompimento de cerca, adentra da propriedade vizinha e o seu proprietário se nega a devolvê-lo voluntariamente, caracterizado está o esbulho, este decorrente da privação dos semoventes por parte do autor da demanda, desta forma, possível a utilização da ação de reintegração de posse, cuja procedência se impõe quando presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15. É cabível as perdas e danos referente as crias, no período em que os semoventes esbulhados permaneceram na área, levando em consideração a taxa de natalidade, de mortalidade e da comercialização dos machos, conforme demostrado em prova pericial realizadas nos autos. Por outro lado, demonstrado os gastos com os semoventes no mesmo período, cabe acolhimento do pedido contraposto para que o autor seja condenado ao pagamento de tais gastos, como: vacinas obrigatórias, vermífugos, medicamentos diversos, sal, sal mineral, gastos pastagem e mão de obra, conforme demonstrado na prova pericial juntadas aos autos. Tendo a perícia técnica apurado o valor que o autor poderia ganhar com as crias dos semoventes, bem como os gastos do réu para manutenção das reses, basta realizar a compensação das perdas e danos de um e do outro, sendo a diferença pago por aquele em que foi apurado um valor menor, a título de perdas e danos.-” (TJMT, RAC 0003353-70.2007.8.11.0018, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 47248983 foram rejeitados, sendo que os aclaratórios id 48660495 foram acolhidos, conforme acórdão id 57983005, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SEMOVENTES – EMBARGOS DO APELADO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DO APELANTE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – JULGAMENTO REGISTRADO ORALMENTE PREVALECE CASO O TEOR NÃO COINCIDA COM O ACORDÃO – ARTIGO 104, § 5o, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT - EMBARGOS DO APELADO REJEITADOS – EMBARGOS DO APELANTE ACOLHIDOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios. Devem ser providos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante, a fim de sanar o vício para que prevaleça a condenação dos honorários advocatícios fixados oralmente. O registro do julgamento oral em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão. Inteligência artigo 104, § 5o, do RITJMT.-“
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que teria deixado de prestar a efetiva prestação jurisdicional.
E ainda, aduz que houve afronta ao artigo 242 e 1.214 do Código Civil, pois seria indevida a condenação ao pagamento de frutos em hipótese de incontroversa boa-fé do requerido, ora Recorrente.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a admitir positivamente o recurso.
Após a interposição do recurso especial, houve nova petição postulando a concessão do efeito suspensivo (id 62868461), sustentando que:
“(...)À data de 06 (seis) de outubro/2020, o embargante interpôs Recurso Especial (id. . 60539453), restando certificada a tempestividade (id. 61282476) e o preparo (id. 61386083), razão pela qual se pugna nesta oportunidade pela concessão de efeito suspensivo com intuito de evitar a instauração da fase de cumprimento de sentença.
O Recurso Especial fundamenta-se em negativa de prestação jurisdicional e aplicação aberrante da obrigação de indenizar os frutos (rebanho bovino), caracterizando nítida contrariedade aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como artigos 242 e 1.214 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, autorizando, portanto, a utilização do Recurso Especial com arrimo no permissivo das letras “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
(...)
A presente hipótese, contudo, reclama a suspensão dos efeitos da obrigação de indenizar imposta na decisão recorrida que impôs vultosa indenização, impedindo neste momento processual a instauração da fase de cumprimento de sentença e a expropriação de bens.
(...)
Por conseguinte, não resta alternativa ao requerente senão proceder à demonstração da probabilidade de juízo positivo de admissibilidade (fumus boni juris) e também à comprovação de existência de risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora) visando a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.” - negritei
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 61282476 e 61386083.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de inicio do cumprimento provisório de sentença, o que causaria dano irreparável ao patrimônio do Recorrente.
Mas não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório tenha sido proposto pela parte Recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a existência de execução provisória, por si só, não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi